Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003564-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ADENIO PAULO CORREA LTDA - CNPJ: 97.547.413/0001-22 (AGRAVADO), A R COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
LIMINAR DEFERIDA
–
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO
–
A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
–
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1003564-84.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ADENIO PAULO CORREA LTDA.

Proc. referência
:

Ação de Busca e Apreensão n. 1019540-62.2022.8.11.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto pelo Banco Volkswgen S.A. contra a decisão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve inalterada a decisão recorrida que
deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor, ora agravante, e autorizou a apresentação da contestação pelo requerido agravado, no prazo de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação aos autos.

O Agravante sustenta, em síntese, que conforme a legislação específica os prazos correrão da execução da medida liminar e não da juntada de mandado nos autos. Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada, a fim de dar provimento ao Agravo de Instrumento.

Sem contraminuta porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Adenio Paulo Correia Ltda., em razão da inadimplência do contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária n. 42553171, que tem por objeto a aquisição do veículo marca VW, modelo SAVEIRO CD ROBUST G6 1.6, Chassi 9BWJL45U9LP016844, placa QCF2718, RENAVAM 01203171703, cor branca, ano 2019/2020.

O Juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, contudo autorizou a apresentação da contestação pelo requerido agravado, no prazo de 15 dias, contado da juntada do mandado de citação aos autos.

Na decisão ora impugnada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, restou consignado que a decisão de origem não se mostrou ilegal para comportar reformas.

Registrou-se que
em que pese o procedimento específico da Busca e Apreensão, não há como afastar os preceitos contidos nos artigos 238 e 239 do CPC, que consideram o ato citatório indispensável para a validade do processo.

Desse modo, ressaltou-se que, com fundamento no entendimento jurisprudencial, inclusive desta eg.

Quarta Câmara, que
na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
.

Sobre a questão, esta Egrégia Quarta Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na
Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
.
(TJMT – Agravo de Instrumento N.U 1001723-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

No mesmo sentido, foi o julgamento da Apelação n.
0027427-80.2011.8.11.0041, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 17/08/2018.

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ
- CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar.

Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas.

Ainda, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1022922-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022). (N.U 1007210-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Na mesma linha, sobre o tema:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CITAÇÃO. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO CUMPRIDO
. APLICAÇÃO DO ART. 241, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE REVELIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
. (STJ - AREsp. no 1.044.873/MS, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicação em 15/02/2017 -

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1o e 2o do art 3o, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2. O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii)
de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta (art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.
(REsp 1.148.622/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/10/2013, DJe 15/10/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969.
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o Mandado de Busca e Apreensão veicula simultaneamente a comunicação do devedor para retomada do veículo e a sua Citação. Prevê, ainda, que o prazo para pagamento seja contado a partir do cumprimento do mandado e o prazo para contestar tenha como termo a quo a juntada do mandado aos autos. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJDF
Acórdão 1429598
, 07034982820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

Na "ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
". 2. Afastadas, no caso, a intempestividade da contestação e a revelia, anula-se a sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1010227-72.2019.8.26.0032; Relator (a): Celso Pimentel; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - DECRETO-LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA - TERMO INICIAL - JUNTADA MANDADO CITAÇÃO AOS AUTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO.

-
Na ação de busca e apreensão, o prazo de 15 (quinze) para resposta do réu deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
, principalmente, nos casos em que, deferida a liminar, é realizada a apreensão do bem em poder de terceiro, sem a presença do réu.
(TJMG - Apelação Cível 1.0346.16.001528-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)
.

Realça-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de modificar o entendimento, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento
quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno
e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023